Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002170-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - CPF: 108.433.668-50 (ADVOGADO), EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - CPF: 108.433.668-50 (IMPETRANTE), PATRICK RAASCH CARDOSO - CPF: 271.257.068-51 (IMPETRANTE), BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - CPF: 342.062.288-09 (IMPETRANTE), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - CPF: 108.433.668-50 (ADVOGADO), PATRICK RAASCH CARDOSO - CPF: 271.257.068-51 (ADVOGADO), BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - CPF: 342.062.288-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – AFASTAMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA JÁ DEBATIDA NO JUÍZO DE ORIGEM QUANDO DA ADMISSÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP –

CRIME DE AUTORIA COLETIVA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO –

POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Se a matéria contra a qual se insurge o impetrante já fora debatida e afastada pelo Juízo de origem, não há falar em supressão de instância por sua análise nesta egrégia Corte.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando transparece dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Se a exposição do fato que, ao menos em tese, configura o crime de autoria coletiva de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas, está bem delineada na denúncia e encontra guarida no conjunto probatório, a qual atende os requisitos do art. 41 do CPP, inviável se torna o acolhimento da tese de ausência de justa causa para a persecução penal e, por conseguinte, o trancamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Junio José Graciano
, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“Os impetrantes relatam que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, no âmbito da denominada “
Operação Etanol
”, cujo feito, após declínio do Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, passou a tramitar no juízo impetrado.

Aduz, em síntese, que a denúncia não preenche os requisitos do art. 41 do CPP, diante da ausência de individualização da conduta, em tese, praticada pelo paciente, o que a torna inepta, pois impede o exercício do contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações, pede, liminarmente, o sobrestamento do feito, tendo em vista a proximidade do início da instrução do processo (
periculum in mora
), e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com o trancamento da ação penal.

Com a inicial juntou documentos relativos ao processo”.

A liminar foi por mim indeferida (Id 33937957).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 35221963).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da ação constitucional, por entender que a tese suscitada no
writ
é matéria de defesa típica da resposta escrita do acusado, que deverá ser submetida primeiramente ao juízo da causa e, acaso conhecida, pela
denegação da ordem
(Id 37372954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020